Tribunal: TJMT
Processo: 0004358-70.2015.8.11.0011
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE
APELADO(S):
JURANDYR DIAS SIQUEIRA

Número do Protocolo: 57877/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PEDIDO DE CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – MESMO ÍNDICE UTILIZADO PELO MUNICÍPIO PARA ATUALIZAR SEUS CRÉDITOS TRIBUTARIOS – DANOS MORAIS – INDEVIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não incide imposto de renda sobre parcela paga a titulo de conversão de licença-prêmio, em pecúnia, em razão da natureza indenizatória da verba.
Na repetição do indébito tributário, os encargos a incidir sobre o valor a ser restituído devem ser o mesmo utilizado pelo Fisco Municipal na atualização dos créditos tributários, conforme assentado pelo STJ, no Tema 905.
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”.
Os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula no. 188 do STJ. Já a correção monetária, a contar do pagamento indevido, como determina a Súmula 162, do STJ.
Não há que se falar em condenação por danos morais quando a simples cobrança indevida não atingem direitos da personalidade do agente, a ponto de causar-lhe transtornos psíquicos, dor, angustia, a conferir-lhe o direito à indenização.
Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE
APELADO(S):
JURANDYR DIAS SIQUEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da citada Comarca, nos autos da “Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais” n. 4358-70.2015.8.11.0011 proposta por JURANDYR DIAS SIQUEIRA, que julgou procedentes os pedidos formulados na presente ação para condenar o ente municipal à restituição da importância de R$ 10.547,10, descontado indevidamente do autor, assim também, a indenização no importe de R$ 10.000,00 a título de danos morais, ambos acrescidos de juros e correção monetária.
Nas razões recursais, acostada a fls. 49/58, sustenta, o Município-Apelante, a natureza remuneratória da verba licença-prêmio, a autorizar a incidência do imposto de renda.
Alega a impossibilidade de cumulação do dano material e moral, e pontua o excesso de condenação.
Ao arremate, prequestiona os dispositivos infraconstitucionais apontados e pede pelo provimento do recurso para reformar a sentença.
Contrarrazões coligidas pelo apelado a fls. 64/67, pelo desprovimento do recurso.
Em seguida, os autos foram sobrestados, aguardando julgamento do RE 870947/SE, findo o qual, vieram cls. para julgamento.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A questão posta cinge-se em aquilatar se sobre o pagamento da verba “licença prêmio”, não gozadas, convertida em pecúnia, incide o imposto de renda.
A valer, o direito à licença-prêmio restou assegurado ao servidor, ora apelado, que não usufruiu o beneficio em atividade, e postulou pela conversão em pecúnia quando se desligou do serviço público.
Ocorre que ao realizar o pagamento da verba, o município descontou do valor, percentual correspondente ao tributo federal imposto de renda, fundamentando a exação na natureza remuneratória da verba.
Todavia, como já esta sedimentado na jurisprudência do Tribunal Superior, o valor recebido em relação a licença-prêmio convertido em pecúnia, por opção do próprio servidor, não constitui acréscimo patrimonial e possui natureza indenizatória, razão pela qual não pode incidir o imposto de renda, vejamos:
“Súmula 136 - O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao Imposto de Renda. (Súmula 136, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/1995, DJ 16/05/1995 p. 13549)”.

A propósito, colaciono precedentes, em casos análogos:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. ABONO ANTIGUIDADE. EXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. HIPÓTESE QUE SE AMOLDA AO ART. 43 DO CTN.
1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as verbas recebidas pelas licenças-prêmio convertidas em pecúnia não constituem acréscimo patrimonial e possuem natureza indenizatória, razão pela qual sobre elas não pode incidir o Imposto de Renda.
Precedentes.
3. A percepção de abono antiguidade não se amolda a nenhuma das hipóteses de isenção do Imposto de Renda previstas na legislação de regência, notadamente no art. 6o da Lei n. 7.713/1988. O simples fato de o abono ter sido pago após a rescisão contratual não lhe confere natureza indenizatória a afastar a ocorrência de acréscimo patrimonial e, por consequência, a aplicação do art. 43 do CTN.
4. Recurso especial provido em parte.(REsp 1379120/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PEDIDO DE CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA - MUNICÍPIO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA - EXERCÍCIO EFETIVO DE SERVIÇO PÚBLICO PELO PRAZO ININTERRUPTO DE 05 ANOS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Comprovado o efetivo serviço público, pelo prazo ininterrupto de cinco anos, faz jus a parte recorrente a conversão em espécie das licenças-prêmios não usufruídas.
2- Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e não usufruída pelo servidor público, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública (AREsp 720781. Relator: Ministro Herman Benjamin. Data do Julgamento: 30/6/2015).
3- No caso, a parte recorrente comprovou ter direito à licença prêmio referente ao quinquênio 1989/1994, benefício esse que lhe foi deferido por meio da Portaria no 202/2001, sendo que o pagamento não foi realizado via administrativa.
4- Conforme entendimento sedimentado na Súmula 136 do STJ, o valor recebido em relação a licença-prêmio convertido em pecúnia, por opção do próprio servidor, não constitui acréscimo patrimonial e possui natureza indenizatória, razão pela qual não pode incidir o imposto de renda.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 0504882-40.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017)

Quanto ao valor descontado do servidor, o Município apelante diverge apontando o excesso do quantum a restituir, apondo a importância de R$ 3.372,12, como a importância a devolver.
Ao que consta dos autos a sentença recorrida determinou o reembolso da quantia de R$ 10,547,10 que se refere ao valor total do imposto federal descontado do pagamento do salário do apelado, segundo informado nos holerites a fls. 11v/12/12v.
Ocorre que o valor decotado compreende o imposto total lançado sobre as verbas remuneratórias do apelado no período, como o que recai sobre as horas normais, e não apenas a incidente sobre a parcela da licença-prêmio.
Logo, nesse ponto razão assiste ao Município-Apelante.
Lado outro, em relação à cumulação dos danos materiais e morais, ao contrario do que advoga o município, são, pois, admissíveis, em razão da natureza distintas das indenizações, como já sedimentado pelo Tribunal Superior, no Verbete 37 “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”
Todavia, entendo que o caso em pauta, não comporta a responsabilização do ente municipal, por danos extrapatrimoniais, na medida em que ainda que indevido o desconto de imposto sobre parcela de natureza indenizatória, tal decote, por si, não atingem direitos da personalidade do agente, a ponto de causar-lhe transtornos psíquicos, dor, angustia, sendo imprescindível, a demonstração de que a conduta do ente municipal acarretou desestruturação financeira, ou qualquer outro infortúnio à vida do servidor , a ensejar o dever de indenizar. Nesse caso o dano não é presumido.
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO INDEVIDO DE VALOR NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO PARA CONFIGURAR DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Embora tenha sido demonstrado nos autos o ato ilícito praticado pela ré, ora apelada, não há de se falar em indenização por danos morais, haja vista que, como já expressamente consignado na sentença recorrida, a simples cobrança indevida, sem que tenha sido demonstrado qualquer abalo à vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem do autor, ora apelante, não caracterizam o dano moral.
II - Em outras palavras, a mera cobrança indevida de valores, desacompanhada de restrição de crédito, não gera, por si só, dano moral indenizável.(N.U 1000143-24.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

Logo, deve ser excluída a condenação pelo dano moral.

Quanto à correção do indébito tributário, a sentença determinou a incidência do INPC, a título de correção monetária, e os juros de mora no percentual de 1% ao mês, ambos a contar do ato sentencial. Condenou ainda, o ente municipal, ao pagamento de 10%, sobre o valor da indenização a título de verba honorária.
Nesse ponto, merece retificação a sentença a fim de amoldar-se, ao precedente vinculativo firmado no Tema 810, do STF e 905, do STJ, cujos índices são aplicáveis a depender da natureza da condenação, que no caso de condenação de natureza tributaria, como é o caso da devolução de valor indevido de IRRF, aplicam-se os seguintes encargos:
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RESP 1.495.146-MG –ART. 543-C DO CPC/73 – MESMO ÍNDICE UTILIZADO PELO MUNICÍPIO PARA ATUALIZAR SEUS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tendo sido comprovada a tributação indevida, os valores recolhidos impropriamente pelo Fisco devem ser restituídos pelo mesmo índice de correção que a Fazenda Pública utiliza para corrigir seus créditos tributários, em respeito ao princípio da isonomia, conforme assentado pelo STJ no REsp 1.495.146-MG, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73, que, na espécie, refere-se ao IPCA, e juros de mora na ordem de 1% a mês, conforme disposto nos artigos 149 e 158, § único, da LCM 043/97 – Código Tributário Municipal.
Os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula no. 188 do STJ. Já a correção monetária, a contar do pagamento indevido, como determina a Súmula 162, do STJ.
Recurso parcialmente provido. (N.U 0037890-13.2013.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018)

Os juros, contam-se a partir do transito em julgado (Sumula 188, STJ). Por sua vez a correção monetária, a partir do pagamento indevido (Sumula, 162, STJ).
Em razão do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do Município de Mirassol D’Oeste para retificar a sentença a quo, a fim de excluir a condenação pelos danos morais, assim também determinar que a restituição do imposto IRRF, incida apenas em relação à verba licença-prêmio. Determino, outrossim, que sobre o indébito tributário recaia os encargos utilizados pela Fazenda Pública Municipal para corrigir seus créditos tributários, segundo assentado pelo STJ, no Tema 905, sendo que, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula no. 188 do STJ. Já a correção monetária, a contar do pagamento indevido, como determina a Súmula 162, do STJ, mantendo a sentença nos seus demais termos.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR